Tribunal: STF
Processo: AI 440831
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
 índice de correção monetária em ação de repetição de indébito, de
natureza infraconstitucional; ausência de prequestionamento de
dispositivos constitucionais suscitados no RE (Súmula 282);
inexistência de violação do artigo 5º, caput, da Constituição
Federal.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação (RISTF,7, § 1º).